Tribunal: TJDFT
Processo: 0004617-33.2016.8.07.0014
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE MÚTUO. PLANILHA DEMONSTRATIVA DO DÉBITO. PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS DURANTE O PROCESSAMENTO DO FEITO. ATUALIZAÇÃO DIFERENCIADA. TERMO INICIAL. INCIDÊNCIA ENCARGOS MORATÓRIOS. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. MULTA. JUROS REMUNERATÓRIOS. DATA DE ATUALIZAÇÃO DAS PARCELAS VENCIDAS. DIA DO EFETIVO PREJUIZO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O débito referente a contrato de mútuo caracteriza-se como dívida líquida e com termo certo para cumprimento, devendo os juros moratórios incidir desde o vencimento de cada prestação.
2. Em relação à correção monetária, a orientação jurisprudencial é de que incida a partir da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula no 43 do c. STJ, o que no caso corresponde também ao dia do vencimento de cada parcela do contrato.
3. Se a planilha demonstrativa do débito inclui parcelas vencidas e vincendas, há diferenciação na forma de atualização de cada montante.
4. A correção das parcelas vencidas acontece a partir da data da última atualização. Em relação às parcelas vincendas, devem incidir todos os encargos previstos contratualmente e o termo inicial deve ser a data de vencimento de cada uma delas após o ajuizamento da ação.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.